Tribunal: TJDFT
Processo: 0748871-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. VÍNCULO EVIDENCIADO PELOS FATOS NARRADOS E DOCUMENTOS APRESENTADOS. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. IMÓVEL PÚBLICO. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. POSSIBILIDADE DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. PERMUTA DE BENS IMÓVEIS. CESSIONÁRIOS QUE NÃO DETINHAM A POSSE DO BEM, MAS MERA DETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE DIREITO POSSESSÓRIO À AGRAVANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A legitimidade das partes, de que são espécies a ativa e a passiva, consiste na pertinência subjetiva da lide, aferida a partir da verificação de as partes autora e requerida serem, respectivamente, titulares ativo e passivo da obrigação de direito material deduzida em juízo. 1.1. Pela teoria da asserção, reconhecida pela jurisprudência do e. STJ, as condições da ação devem ser analisadas à luz das alegações do autor na petição inicial. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
2. Inexiste óbice à resolução do dissenso sobre a ocupação de imóvel público por particulares, se a lide versa unicamente sobre posse como situação de fato entre particulares.
3. O possuidor tem direito a ser reintegrado em caso de esbulho e, para isso, deve provar a sua posse, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC. Conforme o artigo 1.196 do CC, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.
4. Evidenciado que o agravado tão somente permitiu a ocupação do imóvel por familiares sob a condição de cuidar, vigiar e noticiar qualquer anormalidade no lote, impossível o reconhecimento de cessão de posse, mas de simples detenção. 4.1. Uma vez que os cessionários do imóvel não eram possuidores, mas simples detentores, não é cabível o reconhecimento de justo título e do direito de posse à agravante.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.